Tribunal: TJDFT
Processo: 0748342-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FORO COMPETENTE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. DETENTOR DA GUARDA. JUIZ IMEDIATO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ART. 147 INCICO I DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Incidente instaurado em ação de modificação de guarda cumulada com regulamentação de visitas. 1.1. O Juízo Suscitado, da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, declinou da competência em favor de uma das Varas de Família de Ceilândia, após verificar que a criança e sua representante legal, residiam em Ceilândia. 1.2. O Juízo Suscitante da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia sustenta que a mudança do domícilio da menor, após a propositura da demanda, não tem o condão de alterar a competência originária por força do art. 43 do Código de Processo Civil.
2. A ação em que se discute a guarda e regulamentação de visita deve ser processada no foro do domicílio do detentor da guarda da menor, em observância aos princípios do juiz imediato e do melhor interesse da criança. 2.1. No caso, por ocasião da distribuição das ações a menor residia com a avó em Águas Claras, depois de acordo realizado entre as partes foi morar com a mãe em Ceilândia, onde deverão tramitar as ações por força do art. 147, I do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Súmula 383 do STJ “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”
4. Precedente da Câmara: “(...) O foro competente para julgar ação que envolva interesse de menor é o foro do domicílio do guardião da criança ou adolescente, na forma do que dispõe o artigo 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente (regra do Juízo imediato). Em se tratando de regras que cuidam de fixação de competência territorial, de natureza relativa, impossibilitada estaria a hipótese de o magistrado dela declinar de ofício. Contudo, em se tratando de causa que versa sobre interesse de menor, aplicável o disposto no artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis pelo infante”. (07274389020208070000, Relator: Sandoval Oliveira, Relator Designado:Esdras Neves, 2a Câmara Cível, DJE: 25/11/2020).
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 4a Vara de Família Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Suscitante), com ressalvas do relator.